Tribunal: TJDFT
Processo: 0740014-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANANIAS CLAUDINO DE ARAUJO em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de despejo ajuizada contra LEVY CERQUEIRA ARRUDA, determinou o recolhimento do mandado de despejo, em razão do advento da Lei n. 14.010/2020. Sustenta o Agravante que a “Lei n. 14.010/2020 aprovada pelo Senado em 10 de junho de 2020, não tem força para suspender a liminar deferida em 28 de fevereiro de 2020”. Aduz que a lei, ao dispor que “não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo”, atende ao disposto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal de que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Afirma ainda, que, se fosse para retroagir, a referida lei deveria alcançar apenas as ações ajuizadas a partir de 20 de março, data estabelecida como marco inicial da pandemia no país, não sendo esse o caso dos autos. Ressalta a urgência da medida liminar, uma vez que seu nome se encontra em protesto em cartório e negativado no Serasa. Requer, assim, o provimento do agravo para que, inclusive liminarmente, seja cumprida a liminar deferida em 28 de fevereiro de 2020, que determinou a expedição de mandado para que seja realizado o despejo compulsório do Agravado. Parte beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A r. decisão agravada restou assim proferida: A Presidência da República havia vetado o dispositivo da lei 14.010 que, em razão da pandemia existente, suspendia a realização de despejos até 30 de outubro deste ano. Todavia, em sessão realizada em 19/08, o Congresso Nacional rejeitou o veto, restabelecendo o referida suspensão. Assim, recolha-se o mandado de despejo. Sem prejuízo, forneça a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, planilha atualizada de débitos e, nada sendo requerido, aguarde-se até 30 de outubro No caso, pelo menos a um inicial e provisório exame, os efeitos da r. Decisão agravada merecem ser mantidos até ulterior pronunciamento, pois, em principio, restou proferida em sintonia com a legislação vigente. O Congresso Nacional, ao dispor sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia, editou a Lei n. 14.010/2020, que em seu art. 9o previu: Art. 9o Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020 Embora o referido dispositivo tenha sido vetado pelo Presidente da República, o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional em sessão realizada no dia 20/08/2020 e o dispositivo foi reincluído na Lei n. 14.010/2020. O escopo da Lei é atender à determinação da Organização Mundial de Saúde – OMS, que, no dia 11 de março de 2020, declarou pandemia pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), recomendando aos países que adotem medidas para reduzir a transmissão da doença, como a restrição de circulação de pessoas e o recolhimento domiciliar. Assim, atento à situação atual, de emergencial cautela da saúde pública, na qual a recomendação preventiva é o recolhimento domiciliar, se torna irrelevante a data em que foi concedida a liminar de desocupação do imóvel em ação de despejo, sendo certo que o seu cumprimento é que deve ser evitado no período da pandemia, visando proteger todos os cidadãos e conter a disseminação no novo Coronavírus, causador da Covid-19. Portanto, no contexto dos autos, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado, requisito indispensável para a concessão da liminar recursal pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 2 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator